Tribunal: STF
Processo: RHC 205100
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 671.917/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Miguel Henrique Araújo Getineli teve a sua prisão preventiva decretada no dia 15 de abril de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque foram apreendidos 502,1g de crack, 320g de cocaína e 858g de maconha.
    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ocasião em que o Desembargador relator indeferiu a liminar, nos seguintes termos:
    (…)
    Com efeito, é impossível admitir pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo. A medida liminar é cabível quando o constrangimento ilegal é manifesto e detectado de imediato através do exame sumário da inicial e das peças que a instruem, o que não ocorre no presente caso.
    Primeiramente, observo que as questões relativas ao mérito da causa (tais como a autoria delitiva impugnada pela combativa impetrante) serão oportunamente apreciadas pelo Juízo de primeira instância no momento oportuno, sendo incabível antecipar a discussão da matéria, principalmente em sede de habeas corpus, pois, além de não estar demonstrada de plano qualquer ilegalidade e ser incabível a dilação probatória na estreita via eleita, tal procedimento implicaria manifesta supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico pátrio.
    Nesta estreita via eleita, portanto, cabe analisar a regularidade da prisão preventiva do paciente e a necessidade de manutenção da medida, sob o prisma de seus requisitos, os quais, prima facie, estão devidamente demonstrados, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
    Com efeito, as medidas emergenciais para contenção e enfrentamento da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus) estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema de Justiça Penal foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a Recomendação n. 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.
    Ressalte-se que se trata, exclusivamente, de recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com competência para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo, ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em liberdade. Não foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência dos respectivos magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das pessoas privadas de liberdade em condições de serem prontamente liberadas, diante de particular situação e da pandemia de COVID-19 (novo coronavírus). Ou seja, não se garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para imediata colocação em liberdade de todos os custodiados.
    Ademais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que para a concessão da prisão domiciliar fundamentada na Recomendação n. 62/2020 do CNJ é necessário que haja (1) inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; (2) impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (3) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    Nesse sentido:
    (…)
    No caso em apreço, não está demonstrado de plano que o paciente pertença ao chamado "grupo de risco" em caso de infecção pela COVID-19 (novo coronavírus). Ainda que assim não fosse, também não está demonstrada a impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, tampouco o risco real de que o estabelecimento prisional que o segrega do convívio social causa mais risco do que o ambiente no qual a sociedade está inserida.
    E, sendo o habeas corpus ação constitucional de natureza mandamental, exige-se prova pré-constituída das alegações do mandamus, sem a possibilidade de dilação probatória.
    Assim, prima facie, não obstante o contido na Recomendação n. 62/20201 do Conselho Nacional de Justiça, a manutenção da custódia cautelar se impõe.
    A segregação cautelar está fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo), nas circunstâncias do caso concreto [apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas - aproximadamente 502,1g (quinhentos e dois gramas) de "crack", 320g (trezentos e vinte gramas) de "cocaína" e 858g (oitocentos e cinquenta e oito gramas) de "maconha"] e nas condições pessoais desfavoráveis do paciente (reincidente em crime doloso e com registro de maus antecedentes), havendo fortes indícios de que ele praticou o crime que lhe é imputado e se dedica às atividades ilícitas como meio de vida, ao menos alternativo.
    Sem adentrar no mérito da constitucionalidade da nova redação conferida pela Lei n. 13.964/2019 ("Pacote Anticrime") ao artigo 310, §2º, do Código Penal, mas com amparo no artigo 313, inciso II, do referido Diploma Legal, fato é que a reiteração de condutas criminosas demonstra a dificuldade do paciente em aceitar a ordem legal estabelecida, não hesitando em reiterar a prática delitiva.
    A soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, não se podendo assegurar que ele não irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua prisão também para assegurar a futura aplicação da lei penal.
    Outrossim, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de modo que a manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento da causa, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
    Em suma, cabe reconhecer que, prima facie, remanesce o mesmo panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, inadequadas ao caso em comento.
    INDEFIRO, pois, a liminar almejada.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente, por ausência de fundamentação idônea. Por decisão monocrática, o Min. HUMBERTO MARTINS indeferiu liminarmente o writ, nos seguintes termos:
    (…)
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.".
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciada na ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva. Ressalta que o recorrente possui circunstâncias pessoais favoráveis.
    Requer, assim, "a concessão da medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata LIBERDADE PROVISÓRIA do paciente, mediante imposição de MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime.". No mérito, requer a confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente